Tribunal: STF
Processo: Ext 1684
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO EQUADOR. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL DE MENOR. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E EQUADOR. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECIPROCIDADE. ÓBICES PARA EXTRADIÇÃO (LEI N. 13.445/2017, ART. 82). INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 83 E 88 DA LEI DE MIGRAÇÃO.



    1. Consoante a jurisprudência do Supremo, a prisão cautelar para extradição é a regra. Ademais, como anotou o Ministério Público Federal, “o agravante não apresentou fatos novos aptos a ensejar a reforma do julgado, tendo apenas reiterado os argumentos anteriormente expostos e já refutados pela decisão agravada”.



    2. O crime pelo qual o extraditando responde no Estado requerente é correlato ao crime tipificado, no Brasil, no art. 241-D da Lei n. 8.069/1990 e, segundo a lei brasileira, não está prescrito.



    3. Dupla tipicidade e dupla punibilidade atendidas.



    4. O pedido extradicional foi formulado na via diplomática, com base em cooperação internacional, amparado pelo Tratado de Extradição entre Brasil e Equador, devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, descrições precisas sobre local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando.



    5. O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado; os fatos narrados são considerados crimes no Brasil e no Estado requerente; não se trata de crime político ou de opinião; os fatos são puníveis com pena superior a 2 (dois) anos; e não existem informações de que o extraditando seja refugiado e de que não será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção (Lei n. 445/2017, art. 82), bem como não há notícia de que tenha sido indultado ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (Lei n. 13.445/2017, art. 82, IX,).



     



    6. Requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, da Lei de Migração presentes. Inexistência de qualquer hipótese impeditiva prevista no art. 5º, LII, da Constituição Federal e no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2007.



    7. Agravo interno desprovido. Prisão cautelar mantida.



    8. Pedido de extradição concedido, devendo o Estado requerente assumir os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 1.445/2017.